Tribunal: TCU
Processo: 006.473/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600151, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 600151, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, COM VISTAS A PROMOVER O EMPREENDEDORISMO JUVENI L, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, INCENTIVANDO A CRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, PARA OS JOVENS EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL (no da TCE no sistema: 2249/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7136/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 325-329, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.473/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pró-Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas.